Tribunal: TJDFT
Processo: 0751320-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA DEPÓSITO. COMPROVAÇÃO DE ENCERRAMENTO. DÉBITO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declaração de inexistência de débito entre as partes e condenar a parte ré ao pagamento de reparação por dano moral no importe de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC desde a sentença e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, porquanto o recorrente é fornecedor de serviços bancários e a recorrida figura como destinatário final, conforme artigos 2o e 3o da Lei 8.079/90.
3. Da análise das provas acostadas aos autos pela parte autora, conclui-se que o contrato de conta de depósito firmado entre as partes foi encerrado na data de 27.08.2019 e que, para encerramento da conta, era necessário ­que a autora não possuísse qualquer valor a ser pago na data prevista para o encerramento (ID 25672193 - Pág. 10/11).
4. Por outro lado, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que o valor cobrado era efetivamente devido pela autora, a teor do art. 373, II, do CPC.
5. Ademais, é entendimento das Turmas Recursais deste e. TJDFT que “a cobrança de tarifas pelas instituições bancárias pressupõe previsão contratual, nos termos das Resoluções no 2.205/93 e 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, sendo vedada a sua exigência pela disponibilização dos serviços essenciais. A abertura de conta salário tem várias finalidades sociais tais como: facilitar o acesso ao crédito, a utilização de meios e instrumentos seguros para pagamento, estimular o desenvolvimento financeiro do cidadão e a poupança interna, etc. 7. Neste contexto, observa-se correta a declaração de inexigibilidade do débito, pois configura abusiva a cobrança de dívida relativa à manutenção da conta corrente pela instituição financeira quando sequer houve movimentação da conta pelo consumidor”. (Acórdão 1100322, 07070123520178070009, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 7/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, conclui-se que a autora sequer chegou a movimentar a sua conta, sendo que o único registro de movimentação é o recebimento do salário (ID 25672221 - Pág. 4), e que na data do encerramento não era devido qualquer valor pela autora. Assim, correta a declaração de inexistência de débito.
6. Em que pese os esforços do recorrente, restou devidamente comprovada a inscrição indevida do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito (ID 25672193 - Pág. 15). É pacífico o entendimento de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, porquanto decorre do próprio registro, não se fazendo necessário comprovação efetiva do dano.
7. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Desse modo, reduzo o valor para R$ 3.000,00.
8. Por fim, no que tange ao início da incidência da correção monetária e dos juros referentes à indenização por dano moral, o valor deve ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 363 do STJ), com aplicação dos juros legais de 1% ao mês desde a data da citação (art. 405, do C.C). Assim, irretocável a r. sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 3.000,00. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.